Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença de absolvição sumária, por atipicidade da conduta, prevista no inc. III do art. 397 do Código de Processo Penal, reserva-se para casos em que há elementos suficientes ao juízo de certeza de que a conduta do acusado evidentemente não configurou crime.

2. Recurso conhecido e desprovido.